Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-33.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000992-33.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), FREO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.335.876/0001-04 (APELANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REEMBOLSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS (SOJA) –
CARGA NÃO ENTREGUE NO LOCAL CONTRATO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não

conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

É objetiva a responsabilidade do transportador que assume uma obrigação de resultado, incumbindo-lhe o traslado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, nos termos dos artigos
749
do
Código Civil
.
Situação analisada que envolve o furto da carga em circunstâncias diretamente relacionadas com as decisões tomadas pelo motorista destacado pela empresa ré para conduzi-la. Responsabilidade objetiva da empresa transportadora não elidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Frevo Transportes Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reembolso proposta pela Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda., em desfavor da Recorrente, para condenar a Requerida ao ressarcimento do dano material suportado pelo Autor, no valor de R$ 43.119,98 (quarenta e três mil, cento e dezenove reais e noventa e oito centavos) (id. 238424249, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não está comprovado o dolo ou culpa da ora Apelante, ou seja, o nexo causal entre o ato ilícito eu dano.

Assevera que ambas as partes foram vítimas de uma quadrilha de furto de carga, se tratando de um caso de força maior, excludente da responsabilidade civil

Salienta que o motorista da Apelante não agiu com culpa, porque em nenhum momento foi negligente. Deixou as caçambas em um local seguro para o conserto do caminhão e, avisou o representante da empresa Apelada.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 236144694, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Frevo Transportes Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reembolso para condenar a Requerida ao ressarcimento do dano material suportado pelo Autor, no valor de R$ 43.119,98 (quarenta e três mil, cento e dezenove reais e noventa e oito centavos) (id. 238424249, págs. 01/07).

Consta dos autos que a Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. propôs a Ação de Reembolso, contra a Frevo Transportes Ltda., alegando, na inicial, que atua no setor de transporte rodoviário de cargas. Alega que foi contratada pela empresa Cargill Agrícola S.A para realizar serviço de transporte de grãos de soja.

Afirmou que subcontratou a empresa Ré, para transportar tais grãos de Sinop/MT à Itaituba/PA. A mercadoria foi carregada em 15/04/2017, mas não foi entregue conforme combinado.

Assevera que a Requerida teria alegado que a carga foi furtada no Auto Posto Conquista em Sinop/MT, onde o motorista deixou a caçamba carregada sem supervisão enquanto se deslocava para consertar o cavalinho em Nova Mutum. Três dias depois, ao retornar, constatou que a caçamba havia sido furtada, conforme Boletim de Ocorrência.

Salientou que, teve que reembolsar a empresa Cargill, em razão da mercadoria perdida, o valor de R$ 43.119,98. Além disso, informa que pagou adiantamento diretamente ao motorista da empresa Requerida, na quantia de R$ 7.596,00. Portanto, alega que sofreu um prejuízo de R$ 50.715,98.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para serem reembolsados desses valores, devidamente corrigidos.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Reembolso proposta por Rodobelo Transportes Rodoviarios Ltda, em desfavor de Lucimar De Siqueira - Me, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
CONDENAR
a Requerida ao ressarcimento do dano material suportado pelo Autor, no valor de R$ 43.119,98 (quarenta e três mil, cento e dezenove reais e noventa e oito centavos), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.
IMPROCEDER
o pedido do Autor quanto ao reembolso da quantia de R$ 7.596,00, por não ser dever do Requerido restituir tal valor. Pela sucumbência maior, condeno a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
(Sic.
238424249 - pág. 6/7
).

Contra essa decisão,
a Frevo Transportes Ltda.,

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que houve falha na prestação dos serviços,
ou seja, se tratando de um caso de força maior
e, por isso, deve ser reformada a sentença que a condenou ao pagamento do reembolso.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Como visto,
a Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que sua responsabilidade é subjetiva e, não está comprovado o dolo ou a culpa, ou seja, o nexo causal entre o ato ilícito eu dano.

De início, impende ressaltar que a responsabilidade a reger a espécie é a objetiva, que independe da existência de culpa, de forma que a empresa transportadora só poderá se isentar do dever de indenizar, se provar que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, sendo certo que é seu o ônus probatório.

A respeito da responsabilidade do transportador, ressalte-se ser seu dever cuidar para que o objeto do contrato de transporte chegue incólume ao local de destino, arcando com os danos que forem causados às mercadorias transportadas desde o local de origem até o momento da entrega.

Nesse sentido, o artigo
749
, do
Código Civil de 2002
, estabelece:

O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

O artigo 750, do mesmo diploma legislativo, dispõe:

A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Assim, o transportador é responsável pela mercadoria, durante todo o percurso, apenas se liberando da obrigação de por ela zelar, ao entregá-la ao destinatário.

Diante disso, mostra-se necessário examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual, que indicam a que a
relação jurídica estabelecida entre a Apelante e a Apelada está comprovada. Da mesma forma, verifica-se que o furto da carga foi plenamente comprovado, especialmente pelo Boletim de Ocorrência.

Ademais, é incontroverso que o motorista da empresa subcontratada pela ré teve problemas com seu caminhão e deixou a carga em um posto de gasolina em Sinop/MT, enquanto se dirigia a Nova Mutum/MT com o cavalinho, levou cerca de três dias para retornar ao posto para recolher a carga, mas, ao chegar, constatou que ela não estava mais lá, pois havia sido furtada.

Desse modo, entendo que não está comprovado que se trata de e caso fortuito/força maior, haja vista que não é prudente e razoável que a transportadora deixe uma caçamba com cerca de 46 toneladas de grãos de soja em um posto de gasolina sem ninguém responsável por vigiar a carga.

Frisa-se a situação examinada envolve o furto da carga em circunstâncias diretamente relacionadas com as decisões tomadas pelo motorista destacado pela empresa ré para conduzi-la.

Desta maneira, uma vez contratado o serviço de transporte e embarcada a mercadoria, cabia ao transportador o dever de zelo.

Sendo assim, a culpabilidade da Apelante consistiu em não cuidar da integridade da carga, em suma, em não se resguardar de que a carga estava segura, cujo ônus lhe compete, sendo descabido o argumento de ser normal deixar a carga em um posto, pois o fato de ser uma prática comum não descaracteriza a conduta inadequada do motorista em deixar a carga sem supervisão.

Logo, é tácito o dever da requerida em fazer com que a carga chegue incólume ao seu destino, sendo certo que o fato de a contratante ter se responsabilizado pela carga e descarga da mercadoria não elide a responsabilidade da transportadora.

Corroborando o entendimento, perfilho o julgado desta Corte de Justiça, referente a situação idêntica a este processo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS (SOJA). CARGA NÃO ENTREGUE NO LOCAL CONTRATO. CONFISSÃO DA TRANSPORTADORA QUE NÃO SABE O MOTIVO DA NÃO ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO PROVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Como é cediço a responsabilidade do transportador é objetiva perante o dono da carga, pois a transportadora é devedora de obrigação de resultado (entregar a carga no local contratado) e desenvolve atividade que implica em risco a direito de outrem, logo, se aplica o disposto no parágrafo único do art. 927 do CC 2. No caso dos autos é incontroverso que houve desvio de 3 (três) caminhões com parte da carga contratada, uma vez que o desvio é confessado pela parte ré na sua contestação. Destarte é de clareza hialina que a parte transportadora/apelada não cumpriu o contrato, razão pela qual deve ser condenada a reparar a parte autora nos termos do art. 927, parágrafo único do CC. 3. Sentença reformada. 4. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10030336220188110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) .(Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Apelada e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) do valor sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024